Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-47.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006333-47.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERIK DOS SANTOS DELUQUE - CPF: 072.249.931-07 (RECORRENTE), BRENDA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 070.984.191-41 (VÍTIMA), JEAN CARLOS JUSTINIANO (ASSISTENTE), FRANCISCO LINO DOS SANTOS JUNIOR (ASSISTENTE), REGINA DOS SANTOS - CPF: 794.948.541-87 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS JUSTINIANO - CPF: 014.204.321-41 (ASSISTENTE), FRANCISCO LINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 973.281.893-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
-

IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A TESE ACUSATÓRIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Erik dos Santos Deluque
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri (ID. 206115282).

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, em razão da inexistência de
animus necandi
(ID. 206115305).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 206115308).

Juízo de retratação apresentado ao ID. 206115310, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 207466683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 03 de julho de 2023, por volta da 00h20min., na residência localizada na Rua Um de Maio, s/n.o, Bairro Jardim Imperial (Jardim das Oliveiras), nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Erik dos Santos Deluque, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino e em contexto de violência doméstica e familiar, tentou matar a vítima Brenda Santana de Campos, sua convivente, utilizando-se de uma faca, não consumando sua conduta por circunstâncias

alheias a sua vontade. (...)”
(ID. 206115185).

Consoante relatado, a defesa postula a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
.

Porém, do compulsar dos autos, entendo que tal tese não comporta provimento.

A corroborar a improcedência da pretensão de desclassificação para a figura de lesão corporal, temos o boletim de ocorrência (fls. 08/10), laudo pericial no 531.1.02.9047.2023.124931-A01 (fls. 24/33), bem como os depoimentos das testemunhas e da vítima, os quais comprovam que o acusado não logrou êxito em consumar seu intento homicida ante a intervenção de pessoas que estavam no local.

Neste sentido é o depoimento da
vítima Brenda Santana de Campos
:

“(...) foi num sábado, na onde que tudo começou, foi então que ele encontrou a mensagem apagada, só que no meu celular estava mensagem temporária, com pai das minhas crianças, que tinha mandado mensagem perguntando como é que estava elas, ai eu peguei e falei que estava tudo bem e tal, só que depois de meia hora ele mandou de novo, deu 24 horas e a mensagem sumiu, ai foi então que ele pensou que a gente estava tendo algum rolo, isso e aquilo, falou que eu estava de traição, isso e aquilo, só que não né, foi explicar, ele começou a ameaça a gente dentro de casa, com faca e mais só que ai ficou tudo bem né, no domingo ele chamou a gente pra ir na casa da mãe dele, só que eu falei que não queria ir ainda né, que la ia ter bebida, isso e aquilo (...) só que beleza então, então bora, ai chegou lá ele começou a beber, começou a beber, isso era domingo, chamei ele pra ir embora ele não queria ir, ai ele começou a lembrar de novo né, não dava, começou a falar que eu era safada, isso e aquilo, que eu tava de safadeza com ele (...) falou que eu tava traindo ele (...) depois a gente começou a conversar de boa, entre isso tinha outro colega dele lá e começou a conversar com a gente que viu tudo, o outro cara começou a dar conselho pra gente, isso e aquilo, só que ele não ouvia né, ele estava muito alterado, chapado (...) ai ele começou a falar pra mim que eu sabia que tinha ficado com os colegas dele né, até então quando a gente largamo tinha uns colegas dele que tinha dado em cima de mim, se fosse pra mim ficar eu tinha ficado, não sou dessas não, ai ele socou o celular na minha cara, na hora que ele socou o celular na minha cara eu peguei e fui pra cima dele, eu estava com o neném no colo, falei cara porque você faz isso (...) foi na hora que a mãe dele o padrasto dele levantou (...) a mãe dele começou a falar as coisas pra ele né (...) na hora a mãe dele falou pro marido dela pega Brenda e as crianças e leva pra casa dela que já era tarde da noite (...) a mãe dele viu que ele estava de olho na faca e foi pra encostar na mesa né, não sei se ela ia pegar a faca pra não acontecer alguma coisa (...) ele foi mais rápido e pegou,
ai ele já veio pra cima de mim, a mãe dele entrar, se ele queria me matar eu não sei, que a gente não sabe o que passa na cabeça de um bêbado né, que ele estava bêbado demais, só que ele acertou a minha perna, o meu ombro que graças a deus não foi fundo, ele acertou, se não fosse a mãe dele eu acho, hoje eu tenho certeza que não estaria mais aqui e minhas filhas estariam órfã de mãe, eu acho que aquele dia se a mãe dele não tivesse eu tinha morrido, ele estava fora de si
(...) eles estava a todo momento entrando na frente da faca e tentando segurar ele entendeu, tava tentando segurar e portanto ela tentando tomar a faca dele, depois que ele tinha me furado, eu tava no chão, caido, puro sangue já, não sabia onde que tinha acertado, ai que foram ai que conseguiram, a mãe conseguiu tomar a faca da mão dele (...) ele acertou mesmo assim, ele acertou primeiro, a mãe dele tentando impedir mesmo assim ele conseguiu acertar (...)
ele acertou eu cai no chão, ele grudou eu na perna dele, foi na onde ele foi pingando a faca, a mãe dele tentando pegar, foi na onde ele acertou minha perna né, ai eu não sabia onde que tinha acertado e tal e foi até onde conseguiram tomar a faca dele, mesmo assim a mãe dele me levou no banheiro, pra lavar a perna pra estancar um pouco, mesmo assim com a perna estancada ele veio por cima querendo me bater, ainda mesmo assim
(...) chegou sim, a minha perna foi fundo né, pegou até bactéria, ai eu fiquei 16 dias tomando antibiótico na upa, ai foi por um pouco né (...) ele falou sim que ia me matar, me matar, que eu merecia morrer, falou isso, a todo momento que eu convivia com ele ele falava isso (...) Promotoria: O vizinho Francisco assistiu esse momento que a senhora foi golpeada pelo Erik? (...) Vítima: Sim, ele estava sim, ele viu tudo, ele que correu atrás pra buscar ajuda pra levar eu pra UPA (...) ele estava desesperado ali pensando que tinha acontecido alguma coisa (...) depois que ele correu pra buscar ajuda (...) primeiramente chamou o corpo de bombeiros (...) veio um colega deles de perto que levou eu de carro pra UPA (...)” (Vítima Brenda Santana de Campos - Relatório de Mídias) – Destaquei.

No mesmo sentido são as declarações das testemunhas presenciais
Regina e Jean
, as quais relatam que tiveram que conter o acusado:

“(...) a gente começou a beber na parte da tarde, quando foi nove dez horas eu fui deitar mais meu esposo, eles ficaram lá fora, ele e a Brenda e o Francisco ficaram lá fora ainda bebendo, escutei discussão deles lá fora sai lá fora pra ver o que estava acontecendo, ai hora que eu sai de lá a Brenda estava de frente pra ele e ele sentado na cadeira, falei o que está acontecendo ai, ai ele falou que a Brenda aqui tá tipo batendo a cabeça dele na parede, ai eu falei assim Erik até quando vocês vão ficar brigando nessa discussão Erik, tem que parar com isso, ai ele falou mas eu não tava, Brenda que levantou e veio pra cima de mim (...) tudo começou por causa de mensagem (...) por causa dessa mensagem que ela tinha apagado
(...) alterado como ele estava só sei que eu peguei o menino no braço no chão chorando e entrei assim no rumo da mesa onde estaria a faca, ai eu não vi, só sei que ele levantou (...) só sei que fui acudir, ajudar ela lá, meu esposo agarrou ele com o Francisco, pegou na perna dela a faca
(...) pra pegar o menininho, o menininho tava perto da mesa (...) sei que eu fui pra cima deles pra socorrer, ajudar (...) na hora que eu olhei pra trás o meu esposo já estava grudado ele (...) e o Francisco (...) ai eu fui lá e peguei a faca da mão dele (...) o meu esposo segurou ele (...) o Francisco foi cassar carro pra levar ela pra UPA né (...) depois que ele viu a burrada que ele fez (...) ele saiu, saiu pra rua (...) aquele dia acho que ele não usou droga não, mas ele usa maconha, só (...) na hora que ele pegou ela ela caiu no chão (...) que eu vi foi só na perna né (...) eu não cheguei de ver ele furando a perna dela (...) só percebi que estava furada a perna dela quando vi o sangue no chão (...) eu acho que se ele quisesse matar ele tinha matado, mas acho que a intenção dele não era isso (...)” (Informante Regina dos Santos - Relatório de Mídias). Destaquei.

“(...) tava no momento (...) tava deitado, eles começaram a bater boca, ai no momento eu sai, eu tava bem bem ruim (...) onde que ele lembrou de alguma coisa da mulher e no momento ficou com raiva e teve isso ai (...) eu estava deitado, nós começamos a beber cedo né ai como eu trabalho na segunda ai no domingo meio que controla a bebida né (...) até na hora de deitar nós tinha parado né, não sei se ele continuou (...)
eu tava deitado no momento, escutei um barulho na parede, ele tinha falado que ela tinha batido a cabeça dele na parede né, mas tinha dizido que não ia aceitar mais ele judiar dela, ai foi nesse momento ai, foi questão de cinco minutos que ele pegou do nada de repente lembrou de alguma coisa sentiu ódio da mulher e veio pra cima dela né, ai nesse momento eu tava defender a menina (...) eu a mãe dele (...) na varanda, do lado de fora (...) ali no ato ali na varanda conversando com os dois (...) tava com a faca não (...) faca ele pegou depois (...) mas parece que foi pra cima dela, ela esquivou dele ele foi direto pra faca (...) deu o golpe nela, na perna dela (...) tavam em pé, nós todos tava em pé (...) depois que esfaqueou a perna da menina ela caiu no chão né, foi onde que teve que segurar ele, eu e a mãe dele
(...) só não deu tempo de segurar a mão dele né, antes dele pegar e passar a mão na perna dela (...) faca você sabe como é, se você não segurar você leva (...) foi só um porque nós seguremos ele né (...) Promotoria: Se ele quisesse dar mais golpe nela ele tinha conseguido ou não? Informante: Se nós não tivesse lá ele ia dar porque se deu a primeira todo mundo viu que a perna da menina tava cortado (...) teve que segurar ele, chamar a polícia né (...) a menina ficou lá, teve que levar pro pronto socorro (...) atitude dele não foi nenhuma porque eu tive que ficar segurando ele (...) só pedia pra eu soltar ele porque segurei ele com a força né (...) falava que ia se entregar (...) tava arrependido né (...) homicídio é complicado né (...) ele não falou mais nada não, do jeito que eu segurei ele, ele ficou sem reação, ele não conseguia (...) demorou bastante (...) na base de vinte minutos pra mais (...) não, nós conseguimos um carro pra levar ela pro pronto socorro, eu segurei por um bom tempo (...) eu segurei ele por um bom tempo (...) nesse tempo não deu deles querer conversar (...)” (Informante Jean Carlos Justiniano - Relatório de Mídias). Destaquei.

Verifica-se, pois, que o recorrente se apossou de uma faca e desferiu golpes na vítima, acertando sua perna e seu ombro, conforme se infere do laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (fls. 24/33), não tendo continuado a ação, porque fora impedido por
Regina dos Santos e Jean Carlos Justiniano
, os quais retiraram a faca de suas mãos e realizaram a sua imobilização.

Logo, extrai-se dos depoimentos que o recorrente partiu em direção à vítima, com o intuito de matá-la, e, com manifesto
animus necandi
, deferiu-lhe golpes, que não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Sendo assim, não há se falar em
desclassificação
do crime de homicídio simples, na modalidade tentada, para o de lesão corporal, tipificado no art. 129 do Código Penal. Entrementes, para que se opere a desclassificação do delito, se faz imprescindível a comprovação da ausência do elemento subjetivo do tipo penal - intenção de matar -, tese essa que não encontra ressonância no conjunto probatório. Ademais, somente ao Conselho de Sentença cabe aferir a existência, ou não, da intenção homicida na conduta dos recorrentes, fugindo ao juízo singular a competência para essa avaliação.

Destarte, sendo certo que a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando, pois, aí, em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri, afigura-se completamente imprópria a desclassificação pretendida, mesmo porque não cabe ao julgador monocrático avaliar a existência ou não da intenção de matar. Nesse sentido:

“(...) Sabe-se que a desclassificação do crime de homicídio em sede de sentença de pronúncia somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a

ausência de animus necandi na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento

perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
(TJMT – Recurso em Estrito – no 1024534-13.2020.8.11.0000 – Classe CNJ – 426 – Comarca de Rondonópolis – 2a C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 27.01.2021).

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024